Tribunal: TJSP
Processo: 0009181-49.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção do exame criminológico. Não acolhimento. Pandemia do COVID-19. Suspensão temporária das atividades presenciais do psicólogo. Parecer favorável dos diretores do presídio. Ausência que não macula o trabalho realizado pelos outros membros da equipe multidisciplinar. Ausência de comprovação de prejuízo. Cumprimento da pena de forma satisfatória. Bom comportamento atestado pelo Diretor do presídio. Ausência de apontamentos desabonadores ou de falta grave recente no boletim informativo. Manutenção do benefício como forma de se incentivar a ressocialização do sentenciado – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0009181-49.2020.8.26.0996; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Rachid Vaz de Almeida

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional – Recurso do Ministério Público. Cassação da r. decisão por ausência de requisito subjetivo. Ausência de parecer técnico de assistente social e psicólogo. Complementação do exame criminológico. Não acolhimento. Pandemia do COVID-19. Suspensão temporária das atividades presenciais do psicólogo. Parecer favorável dos diretores do presídio.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional – Recurso do Ministério Público. Cassação da r. decisão por ausência de requisito subjetivo. Ausência de parecer técnico de assistente social e psicólogo. Complementação do exame criminológico. Não acolhimento. Pandemia do COVID-19. Suspensão temporária das atividades presenciais do psicólogo. Parecer favorável dos diretores do presídio. Ausência que não macula o trabalho realizado pelos outros membros da equipe multidisciplinar. Ausência de comprovação de prejuízo. Cumprimento da pena de forma satisfatória. Bom comportamento atestado pelo Diretor do presídio. Ausência de apontamentos desabonadores ou de falta grave recente no boletim informativo. Manutenção do benefício como forma de se incentivar a ressocialização do sentenciado – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009181-49.2020.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RENATO ANDRADE DE
PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40468
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0009181-49.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Renato Andrade de Paula
Comarca: Bauru
Juiz de 1a Instância: Luiz Augusto Esteves de Mello
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime prisional
Recurso do Ministério Público. Cassação da r. decisão por
ausência de requisito subjetivo. Ausência de parecer técnico de
assistente social e psicólogo. Complementação do exame
criminológico. Não acolhimento. Pandemia do COVID-19.
Suspensão temporária das atividades presenciais do psicólogo.
Parecer favorável dos diretores do presídio. Ausência que não
macula o trabalho realizado pelos outros membros da equipe
multidisciplinar.
Ausência
de
comprovação
de
prejuízo.
Cumprimento da pena de forma satisfatória. Bom comportamento
atestado pelo Diretor do presídio. Ausência de apontamentos
desabonadores ou de falta grave recente no boletim informativo.
Manutenção do benefício como forma de se incentivar a
ressocialização do sentenciado NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais, que deferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto em favor do sentenciado RENATO ANDRADE DE PAULA
(fls. 01/08).
A defesa, em contraminuta, manifesta-se pelo não provimento
do recurso (fls. 11/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Mantida a decisão (fls. 22), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (fls. 66/72).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que deferiu a progressão de
regime ao agravado sem a complementação do exame criminológico, o
Ministério Público interpôs o presente agravo almejando a sua reforma da
decisão, sustentando a necessidade dos pareceres técnicos de assistente social
e psicólogo para melhor aferir o mérito pessoal para a progressão, tendo em
vista, em síntese, a gravidade do crime e a longa pena a cumprir.
Postula a cassação da r. decisão e a determinação para que
seja complementado o exame criminológico.
O agravo não comporta provimento.
A prévia realização do exame criminológico foi determinada
pelo MM. juízo a quo, de modo fundamentado, tendo em vista as
circunstâncias do caso em apreço, além de se adequar à Súmula Vinculante
26 do C. Supremo Tribunal Federal.
Em razão da pandemia do COVID-19 e das medidas adoradas
para prevenção ao contágio da doença, diante da suspensão das atividades
presenciais do psicólogo, foi elaborado parecer pelos diretores da unidade
prisional.
Neste aspecto, a justificada ausência dos pareceres técnicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
assistente social e psicólogo não pode macular, por certo, o labor dos demais
profissionais, considerando-se a excepcional situação de pandemia do
COVID-19.
No caso dos autos, os peritos concluíram que não havia óbice à
concessão da benesse ao agravante, porquanto possuía méritos suficientes
para avançar na terapêutica penal (fls. 35/41), de modo que não se mostra
necessária a complementação do exame.
Isso porque, considerando-se os demais elementos constantes
nos autos, restou devidamente demonstrado que o agravado possui mérito
para progredir, uma vez que não registra óbice no boletim informativo
durante o período aquisitivo, contou com atestado de bom comportamento
carcerário (fls. 44) e cumpre a pena de forma satisfatória, porquanto a única
falta grave foi praticada há mais de quatro anos (fls. 48), demonstrando ser
digno da confiança depositada pelo MM. Juízo a quo.
Além disso, apresenta movimentação laborterápica e de
estudo ao longo do cumprimento de pena e, em consulta ao sistema
INTINFO, verifica-se que o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto
há três meses sem notícias de quaisquer intercorrências, de modo que
eventual cassação do benefício poderia caracterizar um retrocesso no
processo de socialização do mesmo.
Assim, entendo que não há razão para infirmar a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
do benefício.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora